Tribunal: TJBA
Processo: 8001978-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001978-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ROSENILDA CAMPOS COUTINHO

Advogado(s)
:
PEDRO GERALDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA FUNDAMENTADA EM PARECER TÉCNICO DIVERGENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO METODOLÓGICO. NÃO DEDUÇÃO DE ÍNDICE JÁ CREDITADO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA RELEVANTE. HOMOLOGAÇÃO PREMATURA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EXATA DA DÍVIDA. PREVENÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPERATIVA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. APRECIAÇÃO DOS QUESITOS DOS ASSISTENTES TÉCNICOS DE AMBAS AS PARTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001978-50.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S.A. e como Agravada ROSENILDA CAMPOS COUTINHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto vencedor e da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça